Tribunal: TJDFT
Processo: 0726638-64.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO NA SUA APRECIAÇÃO. PRESUNÇÃO DE DEFERIMENTO. EFEITOS EX TUNC. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS SEM ACEITE. PROVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DIREITO AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. De igual modo, presume-se o seu deferimento quanto há omissão na sua apreciação pelo julgador. Jurisprudência.
2. Os fatos articulados atinentes à ausência de prova do crédito representado pelas duplicatas foram devidamente alegados no curso do processo e apreciados na sentença, razão pela qual afasta-se a alegação de inovação recursal. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
3. A duplicata é título de crédito causal que necessita, para sua exigibilidade, a comprovação da entrega de mercadoria ou prestação de serviços constantes de nota fiscal ou fatura.
4. A embargada comprovou o seu direito ao crédito, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. E na ausência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito, impõe-se a manutenção da sentença.
5. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.